Tribunal: TJDFT
Processo: 0727150-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727150-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: F.K.J. IMPETRANTE: T.H.S.S. AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por T.H.S.S. em favor de F.K.J., cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso por supostamente ter descumprido as medidas protetivas deferidas nos autos de no 0761435 11.2023.8.07.0016, além de praticar novos crimes em detrimento da vítima. Sustenta a ausência de demonstração de fatos concretos e atuais aptos a justificar a prisão preventiva. Alega, ainda, inexistir indícios de que o paciente em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou econômica, tendo a autoridade coatora aplicado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, configurando constrangimento ilegal. Aponta violação ao princípio da homogeneidade, pois não é concebível a custódia cautelar quando não será tolhido de tal forma no momento da aplicação da pena definitiva. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de ilegalidade capaz de resultar no cerceamento da liberdade. Depreende-se dos autos de origem (0768550-83.2023.8.07.0016) que o paciente foi cientificado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, nos autos n. 0761435-11.2023.8.07.0016, no dia 27/10/2023, as quais determinavam: proibição de aproximação com a vítima a distância inferior a 200 metros, bem como a proibição de contato com ela, por qualquer meio de comunicação, inclusive por intermédio das redes sociais (Facebook, WhatsApp, SMS e similares). Mesmo conhecedor das medidas protetivas, no dia 04/01/2024, o denunciado encaminhou mensagens para a vítima, exigindo a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), caso contrário falaria com a mãe da vítima e iria “fuder com a vida da vítima na empresa dela e com as pessoas, chefe, família”. O paciente também ofendeu a vítima com os seguintes dizeres: “Patizinha cai cai na rola, sua estelionatária de bosta, falsários, você é um lixo mesmo, porra, caralho, caga nas calças, caralho, sebosa, gorda escrota, saco de bosta, bicha feia e acabada.” Diante desse cenário, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, considerando o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (ID 182991669, origem), o que foi acolhido em 04/01/2024, por meio de decisão nos autos n. 0768550-83.2023.8.07.0016 (ID 182988837, origem). Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Conquanto o mandado de prisão preventiva tenha sido cumprido apenas em 12/06/2024 (ID 199936469, origem), há informação de que o paciente teria entrado em contato com a vítima poucos dias antes, em 09/06/2024, extorquindo-a e ameaçando-a, sendo registrada nova ocorrência policial (ID 200767759, origem). Na hipótese, o fato de a vítima ter relatado novo episódio de descumprimento das medidas protetivas evidencia a necessidade de resguardo da ordem pública e da sua integridade física e psicológica, de modo a prevenir a reiteração das condutas delituosas. Logo, não há falar, por ora, em ausência de contemporaneidade da medida, vez que presentes motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar. Chama atenção o fato de a declaração juntada pela defesa, na qual a vítima teria supostamente informado não se sentir ameaçada pelo ex-companheiro, ser datada de 13/06/2023, ou seja, em momento anterior à decretação da prisão (ID 200125765, origem). Logo, ainda que tal declaração retratasse a realidade à época de sua manifestação, não tem o condão de afastar a cautelar imposta motivada por condutas posteriores. Os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. A propósito, confiram-se os trechos da decisão (ID 200805430, origem): “(...) Pela análise dos autos constato que os fundamentos para a decretação da prisão preventiva do ora requerente permanecem íntegros, não há fato posterior relevante que autorize a modificação do provimento que determinou a prisão. Destaco que o acusado continuou descumprindo as medidas protetivas, conforme informado na manifestação ministerial, proferindo novas ameaças à vítima, o que inclusive ensejou o registro de novo boletim de ocorrência policial. Assim, a periculosidade e seu histórico de violência e agressividade evidenciam a necessidade de resguardo da ordem pública de modo a prevenir a reiteração das condutas delituosas, bem como verifico a insuficiência das medidas protetivas de urgência para a proteção de vítima de violência doméstica e familiar, já que estas não foram respeitadas pelo ofendido por reiteradas vezes. Outrossim, a denúncia apresentada pelo Ministério Público, indicando William como incurso nas penas dos artigos 147 e 158, por duas vezes, do Código Penal, artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, todos c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, e na forma do art. 5o, inciso III, e do art. 7o, inciso II, da Lei 11.340/2006, foi recebida por ter sido considerada a existência de lastro probatório mínimo a justificar a persecução em juízo. (...)” Depreende-se, portanto, que no caso concreto a prisão preventiva representa instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Ademais, eventuais condições favoráveis do paciente não são suficientes à revogação da prisão, quando presente o periculum libertatis. Ainda, não há falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, uma vez que tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da prisão do paciente para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida, tendo em vista a demonstração de envolvimento em delitos praticados em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima de forma reiterada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator